Tribunal: TJDFT
Processo: 0004313-49.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004313-49.2011.8.07.0001 DESPACHO Aguarde-se na Secretaria manifestação da Defensoria Pública (id. 77154976). Brasília, 8 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator